Tribunal: TJMT
Processo: 1027452-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027452-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA RODRIGUES ROCHA - CPF: 038.022.191-80 (ADVOGADO), MICHELE DE FATIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA - CPF: 033.613.150-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – MEDIDA DE URGÊNCIA DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO PELA PARTE DEVEDORA – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ

– TESES RECURSAIS – NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL E ABUSIVIDADE DE ENCARGOS FINANCEIROS NO CONTRATO – QUESTÕES NÃO APRECIADAS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA
DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Quanto a alegada
renegociação da dívida e a anormalidade do contrato, referente abusividade de encargos financeiros,
tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1027452-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MICHELE DE FÁTIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MICHELE DE FÁTIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
Dr. Renato José de Almeida Costa Filho
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1001464-84.2023.8.11.0024, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
que deferiu a medida de urgência pleiteada, determinando a busca e apreensão do veículo HILUX CD, DIESEL, PRETA, TOYOTA, 2016/2017, RENAVAM 01102795523, QCA-1112 alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão agravada não merece prosperar, posto que “
instituição financeira agravada recebeu o pedido de prorrogação de todos os contratos entabulados da agravada e de seu grupo tendo reconhecido o direito à prorrogação, porém exigindo para formalização da prorrogação pagamento de entrada e apresentação de novas garantias, exigência ilícita com base no direito amparado pelo MCR
” (sic).

Sustenta que “
considerando a adequação aos requisitos para alongamento da dívida, preenchimento pela agravante do procedimento administrativo e, ainda, o atestado da agravada quanto à necessidade de prorrogação, afasta-se a mora da agravante com a garantia do seu direito subjetivo, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça
” (sic).

Afirma, ademais, que há abusividade da taxa efetiva de juros prevista no contrato, devendo ser descaracterizada a mora e, por consequência, a revogação da liminar de busca e apreensão.

Diante desse cenário, requer, inicialmente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento a fim de reformar a decisão liminar, determinando a extinção do processo principal, de acordo com o art. 485, IV, do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, bem como seja determinada a baixa da restrição de circulação junto ao RENAJUD (id. 191208169).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 24/11/2023, conforme Id. 192319177.

Contraminuta ofertada no Id. 196993187, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido no Id. 191214667.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, por meio do presente instrumento

MICHELE DE FÁTIMA SANTOS DE CASTRO DA SILVA
busca a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo Marca: HILUX CD, DIESEL, PRETA, TOYOTA, 2016/2017, RENAVAM 01102795523, QCA-1112, dada a inadimplência do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Para corroborar, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado 72, já assentou que:
“a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
.

Ademais, conforme dispõe o artigo 2º, §2º do Decreto-Lei nº. 911/69, com redação

dada pela Lei nº. 13.043/2014, “
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”
.

Pertinente registrar que
o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp nº. 1.951.888-RS
, sob a sistemática dos repetitivos de controvérsia (
Tema 1.132
), em 09/08/2023
, estabeleceu a seguinte tese: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para

pagamento e poderá ser comprovada por meio do envio da notificação extrajudicial, desde que devidamente enviada no endereço fornecido pelo devedor no contrato respectivo.

Nem poderia ser diferente, já que que a mora
ex re
independe de interpelação, sendo automática sua configuração a partir do próprio inadimplemento da obrigação, a teor do que dispõe o art. 397 do Código dos Ritos
[1]
.

No caso concreto, consoante acima mensurado, tem-se que a notificação extrajudicial realizada pelo 1º Tabelionato e Registradora Paixão da comarca de Chapada do Guimarães, na pessoa do
Sr. Cristóvão Pedriel da Paixão,
no endereço informado contrato, qual seja,

“
Est. Fazenda Mimosa, sem nº, Barrio Zona Rural, Planalto da Serra/MT, CEP 78855-000
” (Id. 128590931), sendo incontroverso o recebimento pela parte devedora/agravante, conforme certidão de Id. 128590933 – pág. 05.

Nessa perspectiva, vê-se que a instituição credora comprovou que o envio da notificação extrajudicial, nos termos do artigo 2º, § 2º do Decreto-Lei nº. 911/64, que, repiso, fora encaminhada para o endereço constante do contrato e, portanto, comprovado a mora do devedor.

Aliás, são inúmeras jurisprudência desta Corte de Justiça, quanto a necessidade do envio da notificação extrajudicial para o endereço do contrato, independentemente da forma do seu recebimento, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – RECEBIMENTO PELO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – TEMA 1.132 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.
(N.U 1019753-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 02/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREEENSÃO – DECISÃO QUE DEFERE A LIMINAR –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO DEVIDAMENTE RECEBIDA
– MORA CONSTITUÍDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme o entendimento assente do Superior Tribunal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor fiduciante. O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 não exige que a assinatura constante do AR (viso de recebimento) seja a do próprio destinatário”.
(TJ-MT 10142013120228110000 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – RECEBIDA POR TERCEIRO – MORA COMPROVADA
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
O envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, ainda que recebida por terceiro, autoriza a comprovação da mora.
(TJ-MT - AC: 10313335120178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/07/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2019).- grifo nosso”

(TJ-MT 10292554520218110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Por fim, quanto a tese recursal da requerida/agravante de renegociação da dívida e a anormalidade do contrato, referente abusividade de encargos financeiros, tenho que, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição, a matéria sequer pode ser admissível por meio do presente agravo de instrumento, tendo em vista que a questão não fora apreciada na decisão objurgada.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE DA AVENÇA E RECEBIDA POR TERCEIROS – MORA CARACTERIZADA -
ALEGADA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM GRAU RECURSAL
- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, com aviso de recebimento, ainda que recebida por terceiros, caracteriza a mora da devedora e autoriza a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento com garantia fiduciária.

II - A análise da suposta abusividade das taxas de juros aplicadas, antes que o juízo a quo tenha se manifestado sobre a questão, caracterizaria ofensa ao duplo grau de jurisdição, o que não se admite.
(TJ-MT 10199555120228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2023)

Ainda que assim não fosse, o entendimento jurisprudencial é consolidado no sentido de que nem mesmo o “
mero ajuizamento de ação revisional do contrato não tem o condão de suspender ou prejudicar o curso do procedimento especial da busca e apreensão inaugurado pelo credor fiduciário, inclusive no que toca à liminar, haja vista que não inibe a caracterização da mora do devedor, segundo a inteligência da Súmula 380 do STJ
” (N.U 1006279-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021).

Portanto, devidamente comprovada, nos autos, a regular constituição em mora da parte devedora, de modo que
presentes os requisitos para a concessão da liminar na ação de busca e apreensão ajuizada na origem, não merece reprimenda a decisão agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO
e no ponto
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

[1]
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024